Tribunal: TJDFT
Processo: 0703392-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL 21/DGP DE 24/1/2018. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Apelação interposta em face de sentença que denegou a segurança por não vislumbrar qualquer ilegalidade no ato de eliminação do impetrante do concurso para admissão no curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal.
2. O mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger “direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” (artigo 1o, da Lei 12.016/2009). 2.1. Assim, exige-se, como pressuposto do writ, a demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado pelo impetrante.
3. Na hipótese, nota-se que o impetrante lastreia seu pedido em ato administrativo que o eliminou do concurso público para o preenchimento de vagas para o cargo de Policial Militar, reputando-o ilegal, em especial diante ausência de previsão no edital de regência, de como o exame psicotécnico seria realizado, tampouco da adoção do critério de pontuação mínima em grupos, apontando que o teste aplicado revela alta carga de subjetividade.
4. Todavia, a falta de objetividade, ou o excesso de subjetividade de um exame, como o teste psicológico, somente podem ser verificados por especialista da área, com capacidade técnica para diferenciar um exame subjetivo de um objetivo. 4.1. Ou seja, os critérios de correção de testes psicológicos não podem ser verificados pelo magistrado, sem o apoio de um expert do juízo, uma vez que envolve conhecimento de pressupostos técnicos especializados de competência exclusiva de profissional com formação específica, com habilitação para apreciar a conclusão da banca examinadora do certame.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que “o acolhimento da alegação referente à invalidade do exame aplicado demandaria necessária dilação probatória, ante a ausência de prova pré-constituída, o que é inadmissível no âmbito do remédio heróico, bem como incursão no próprio mérito administrativo” (AgRg no RMS 29.811/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 08/03/2010).
6. Com isso, ante a inafastável necessidade de incursão probatória, tem-se que o objeto almejado, qual seja, a invalidação do exame psicológico para prosseguimento no certame não tem lugar na presente demanda.
7. Ação mandamental extinta, sem julgamento de mérito, com base no art. 10 da Lei no 12.016/2009 e art. 485, I, do CPC.
8. Recurso a que se nega provimento.